Tribunal: STF
Processo: RE 1445124
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLANTA INDUSTRIAL (EXTRAÇÃO E ENVASE DE ÁGUA) EM APP. IMÓVEL RURAL. MUNICÍPIO DE JOINVILLE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EIA/RIMA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO. 



    1. Versa-se sobre a legalidade das autorizações e licenças concedidas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FATMA, sem exigência de EIA/RIMA, referente a empreendimento de envasamento de água mineral, em área de preservação permanente caracterizada em imóvel rural (Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca). 



    2. A área do empreendimento está totalmente inserida em área de proteção dos mananciais e preservação cultural e paisagística, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 27/1996 de Joinville, recebendo pelo menos três esferas de proteção: uma decorrente de sua inserção no bioma Mata Atlântica (Lei n.º 11.428/2007), outra em razão de parte dela se encontrar em área de preservação permanente e a última em decorrência de pertencer à área de proteção dos mananciais e preservação cultural e paisagística (APMC1), sem prejuízo de se tratar de área no entorno de unidade de conservação (APA). 



    3. A Fatma autorizou o empreendimento independentemente da elaboração de EIA/RIMA, em desconformidade com o artigo 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, o qual prevê que cabe ao poder público (no caso, o órgão licenciador) “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”, e § 2º, que determina que "aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei". 



    4. O dano recuperável afasta, num primeiro momento, o dever de indenizar e também de realizar o recolhimento prévio dos valores necessários, lembrando que, na fase de execução, acaso seja constatada a impossibilidade de recuperação, haverá reversão em perdas e danos, nos termos dos artigos 247 a 249 do Código Civil.



    2. Em face do aludido acórdão, houve a oposição de embargos de declaração. O Tribunal de origem negou provimento aos aclaratórios por meio de decisão colegiada assim ementada:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 



    2. Os embargos de declaração não visam à cassação ou substituição da decisão impugnada. 



    3. Nova apreciação de fatos e argumentos deduzidos, já analisados ou incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador, consiste em objetivo que destoa da finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. 



    4. À luz do disposto no art. 1.025 do NCPC, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos/rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores, vez que os elementos suscitados integram o acórdão.



    3. Os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. Em suas razões, alegam os recorrentes afronta ao art. 225, § 1º, IV, e § 3º, da CF/1988.



    4. Os recursos versam sobre o mesmo tema e não devem ser providos, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pelas partes recorrentes, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    5. Quanto à pretensão de indenização pelos danos ambientais causados, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim se posicionou: 



    [...]



    Restou consignado que "a restauração in natura nem sempre se mostra o bastante para reverter ou recompor a totalidade da afetação do bioma", e que, por esse motivo, além da elaboração de PRAD, foram os réus condenados ao pagamento de dano moral coletivo e de danos causados ao meio ambiente, ainda que sem quantificação exata, tendo o valor resultado de estimativa do próprio juízo sentenciante. 



    Não se mostra possível que o juízo, no momento de prolação da sentença, ao mesmo tempo em que determina elaboração do PRAD, venha a condenar os réus ao pagamento indenização por danos causados ao meio ambiente, os quais não foram objeto de perícia específica, e que podem, em princípio, ser inteiramente revertidos através da regeneração in natura da vegetação local. 



    Insta referir que, caso seja posteriormente constatada a impossibilidade de reparação in natura, será cabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização, a qual será oportunamente fixada. Neste momento, comporta provimento o recurso de apelação no ponto.



    [...]



    Tem-se que, em sendo possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior, não é necessária a condenação ao pagamento de indenização, porque este não é o primordial objetivo da ação civil pública, que visa à concretização da tutela específica de reparação do dano, e não à punição do agente a qualquer custo. 



    Assim, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sanção pecuniária somente se justifica quando insuficiente a reparação in natura do meio ambiente, o que não restou comprovado na espécie. 



    Diante desse quadro, merece ser provido o recurso nesse tópico - cujos efeitos, acerca do afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e por danos ambientais se estende a todos os réus.



    6. Quanto ao tema, bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento aos recursos especiais concomitantemente interpostos com os presentes recursos extraordinários, que “o Tribunal Regional, embora tenha admitido possível essa cumulação, reputou desnecessária a condenação pecuniária, por considerar, no caso concreto, que era possível a regeneração do meio ambiente”.



    7. Para se chegar a conclusão diversa, repita-se, seria imprescindível averiguar, por meio do revolvimento fático-probatório, a possibilidade ou não da regeneração da área ambiental degradada. No mesmo sentido, cito a seguinte ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.211.168-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos extraordinários. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator